Tribunal: STF
Processo: ARE 1026297
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Instituição de ensino superior. Dano moral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois a agravada não apresentou contrarrazões.